Tribunal: TJBA
Processo: 0505849-39.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505849-39.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: J L M BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA SEM INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE FORMAL. SUBSTITUIÇÃO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DO BAIXO VALOR EXECUTADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Município contra sentença que extinguiu execução fiscal com fundamento no abandono da causa, sem prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, III, § 1º, do CPC. O apelante sustenta nulidade da decisão e requer o prosseguimento do feito. A controvérsia envolve a validade da extinção e a possibilidade de manutenção da decisão com base diversa, qual seja, a ausência de interesse de agir diante do valor ínfimo da dívida executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que extingue o feito por abandono da causa sem prévia intimação pessoal da Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se, mesmo reconhecida a nulidade, é possível manter a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir em razão do baixo valor do crédito, conforme fixado no Tema 1184 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo de cinco dias, conforme o art. 485, § 1º, do CPC, o que não ocorreu no caso concreto, caracterizando vício formal na sentença. O vício de procedimento, contudo, não impede a análise da matéria devolvida ao Tribunal, que pode revisar os fundamentos da decisão, nos limites do efeito devolutivo da apelação. A execução fiscal em questão busca a cobrança de crédito inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil desde 2018, com citação por edital e ausência de bens penhoráveis, o que configura hipótese de manifesta falta de interesse de agir, conforme o Tema 1184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024. A insistência na tramitação de processos com reduzido valor econômico e baixa probabilidade de êxito contraria os princípios da eficiência, economia processual e razoável duração do processo. A sentença deve ser mantida quanto ao resultado prático (extinção do processo), substituindo-se, todavia, seu fundamento jurídico, nos termos do art. 485, VI, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0505849-39.2018.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada J L M BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.